Tribunal: TJDFT
Processo: 0732873-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732873-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGIS DE MORAIS HOFMANN LOPES DOS REIS AUTORIDADE: 1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 08/08/2025, às 19h21min. Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RAONI MORAIS LOPES ASTOLFI DOS REI (OAB/DF 69.092), em favor do paciente RÉGIS DE MORAIS HOFMANN LOPES DOS REIS. O impetrante pede a concessão de liminar para autorização imediata a fim de que o paciente possa passar o Dia dos Pais (10/08/2025) ao lado de seu filho, das 9h às 18h, em local a ser designado pelo juízo, facultado acompanhamento de profissional da rede psicossocial, se for considerado prudente. Ao final, pede (i) a concessão definitiva da ordem para revogar a proibição total de contato, substituindo-a pelo regime de visitas delineado na liminar, com avaliações psicossociais semestrais, (ii) a determinação ao juízo de origem para adequar imediatamente o termo de guarda e atualizar o processo eletrônico, retirando registros de descumprimento inexistentes, e (iii) expedição de ofícios aos órgãos de proteção infantil, permitindo acompanhamento, se necessário, sem estigmatizar o pacífico convívio paterno-filial. Alega, em resumo, que, após seis meses de investigação, o Parquet reconheceu inexistirem indícios mínimos de violência psicológica ou física, postulando o arquivamento do inquérito. Todavia, o despacho judicial ignorou a manifestação do MP, em gritante inversão da lógica processual, mantendo o magistrado, de ofício, medidas protetivas extremas, sem sequer rebater a conclusão ministerial. Passados sete meses de afastamento absoluto, nenhuma reavaliação psicológica foi determinada, nenhum estudo social foi providenciado, tendo a decisão inicial cristalizado-se em pena perpétua de afastamento, embora sequer exista ação penal em curso. Aduz que a medida viola o princípio do melhor interesse da criança, art. 227 da CF e arts. 4o, 6o e 19 do ECA, pois se está tolhendo o direito do menor à convivência familiar plena. Relembra funcionarem as medidas protetivas como exceção, não castigo – arts. 19, § 2o, e 22, § 1o, da Lei 11.340/06 – exigindo atualidade do risco e permitindo-se a revisão “a qualquer tempo”; inexistindo risco, permanece apenas o abuso. Pede, assim, autorização para o menor passar o Dia dos Pais (10/08/2025) ao lado do paciente. É o breve relatório. Em atenção aos argumentos expostos pelo requerente, a situação se amolda às hipóteses excepcionais previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 414 de 21 de julho de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 4 a 8 de agosto de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, os autos originários referem-se a Inquérito Policial – processo de no 0719365-08.2025.8.07.0016 - instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 147-B do CP (crime de violência psicológica contra a mulher), nos termos do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06, no qual figura como autor REGIS DE MORAIS HOFMANN LOPES DOS REIS e como vítima sua ex-esposa DANIELI DE MORAIS HOFMANN PEREIRA. Segunda consta, foram deferidas, em 22/01/2025, em desfavor do paciente as seguintes medidas protetivas (Lei no 11.340/2006 - art. 22 – ID 227585052): “I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; III.a - proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; III.b - proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; IV - suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; Nome dos dependentes que estarão neste termo juntamente com a requerente: DOMINIC BJORDN HOFMANN LOPES DOS REIS DE 05 ANOS (COM TRANSTORNO DO ESPEQUITRO AUTISMO).” -g.n. Em manifestação do Ministério Público, aos 27/06/2025, foi promovido o arquivamento do referido inquérito quanto ao delito previsto no artigo 147-B do CP, por falta de justa causa, com fundamento no artigo 395, inciso III, do CPP – com as ressalvas do art. 18 do CPP. Ao final requereu o Parquet (ID 240921908): “No que diz respeito à vigência das medidas protetivas, requer a manutenção das cautelares pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de consolidar a quebra do ciclo de violência e resguardar a integridade da vítima.” -g.n. A decisão de ID 241070819 do Inquérito determinou o arquivamento do feito, sendo a vítima instada para, no prazo de 10 dias, informar “se ainda persiste algum risco em relação ao autor do fato, devendo indicar fatos concretos que demonstrem este risco”. Ao ID 242397589 daquele feito o ora paciente pugnou ao Juízo pela revogação formal e imediata das medidas protetivas impostas, e ao ID 245446900 pediu a “concessão de tutela de tutela de urgência para autorizar que o requerente desfrute de convivência presencial com o filho Dominic no dia 10 de agosto de 2025”. Intimado, assim se manifestou o Ministério Público (ID 245777005): “O Ministério Público, ciente da petição de ID 245446900, requer a este D. Juízo que certifique se a vítima foi devidamente intimada, considerando o mandado de intimação expedido sob ID 242890947, a fim de que se manifeste acerca da persistência de eventual risco por parte do autor dos fatos. Caso tenha sido devidamente intimada e transcorrido o prazo para manifestação, e/ou não sobrevenha qualquer manifestação contrária com indicação concreta de risco atual referente ao autor, o Ministério Público não se opõe ao pedido formulado pelo requerente, desde que sejam adotadas medidas necessárias para garantir a segurança e a integridade física e emocional da criança, tais como: visita assistida em ambiente adequado ou intimação das partes para nomeação de terceiro responsável por intermediar o contato, sempre em consonância com o melhor interesse do menor, até que o fato seja melhor avaliado pelo Juízo de Família.” Disso sucedeu o indeferimento do pleito, ao fundamento de que “Não há como se deferir o pedido do autor do fato sem antes ouvir a vítima” (ID 245774535), após o qual foi impetrado o presente habeas corpus. Considerando o exposto, não obstante os argumentos tecidos pelo impetrante, há medidas protetivas em vigor (dentre as quais a suspensão de visitas ao dependente menor), não havendo prova nos autos do Inquérito acerca da efetiva ciência da vítima - beneficiária das medidas protetivas – sobre o despacho que determinou sua intimação para manifestar “se ainda persiste algum risco em relação ao autor do fato”. Assim, não há qualquer ilegalidade na decisão a qual indeferiu o pedido em razão da ausência da oitiva da vítima. Do contrário, a medida privilegia a avaliação plena e atualizada do risco, cumprindo os princípios da proteção integral da Lei Maria da Penha. Outrossim, a argumentação no sentido de já ter ocorrido o arquivamento do inquérito não é bastante, por si só, para revogação das medidas. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, independentemente até mesmo da extinção da punibilidade do agressor, a prévia manifestação da vítima é relevante à avaliação da persistência do risco inicialmente constatado (STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior). Destarte, considerando as circunstâncias do caso concreto, o parecer ministerial (o qual condicionou o deferimento do pedido à efetiva intimação da vítima para manifestação acerca da persistência do risco) e, ainda, a exigência consagrada no ordenamento pátrio concernente à prévia oitiva da vítima antes de qualquer revogação de medida protetiva, não há como conceder a ordem pleiteada. Neste contexto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília - DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição